Tribunal: CARF
Processo: 13149.720281/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13149.720281/2012-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LOURIVAL FEITOZA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme
quesitos apostos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2011/54841156894693, expedida em 27/08/2012, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2011, ano-calendário 2010, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais (fls. 5 e seguintes).
IMPOSTO – 0211
5.150,65
MULTA DE MORA
1.030,13
JUROS DE MORA
711,30
TOTAL
6.892,08
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir de R$
1.786,61.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13149.720281/2012-20
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720281/2012-20

Os valores apontados decorrem de compensação indevida de IRRF no valor de R$
6.937,26, com relação à pessoa jurídica L F Lima, CNPJ 37.436.912/0001-10, listada à
fl. 6.
Aduz a fiscalização que o autuado é proprietário ou administrador da pessoa jurídica e
não comprovou o recolhimento do IRRF.
Cientificado em 06/09/2012 (fl. 22), o contribuinte apresentou, em 26/09/2012, a
impugnação às fls. 2, instruída com os documentos às fls. 3 a 21, alegando, em síntese,
que:
( O IRRF foi recolhido, conforme documentos anexos.
Pede o cancelamento da exigência.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. DIRF. DARF. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Em se tratando de sócio-administrador da fonte pagadora e não tendo sido confirmado o
devido recolhimento ao erário, mantém-se a glosa apurada pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014 (e-fl. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 22/10/2014 (e-fl. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o IRRF compensado está ora
comprovado na DIRF retificadora da fonte pagadora, portanto os rendimentos tributáveis e a
retenção de imposto de renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$6.937,26.
O motivo fulcral para a Primeira Instância Administrativa denegar o pedido
impugnatório é apontado pelos seguintes excertos extraídos de seu Voto:
...
A DIRF da pessoa jurídica L F Lima, CNPJ 37.436.912/0001-10, relativa ao ano-
calendário 2010, da qual o contribuinte é sócio, indica que o montante de imposto de
renda retido, sob o código 0588, foi de R$ 6.937,26 _ fl. 32.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720281/2012-20

Os DARF anexados à impugnação, fls. 10 a 21, indicam que o recolhimento do imposto
retido foi feito sob o código 0588. Entretanto, pesquisa realizada nos sistemas a
disposição da RFB não localizou pagamentos sob esse código para o período em tela, ao
passo que se localizaram tais pagamentos sob o código 0561, o que aponta que esses
foram objeto de alteração por meio de REDARF _ fls. 33 e seguintes.
O comprovante de rendimentos à fls. 9 aponta, para o contribuinte, rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício no valor de R$ 61.200,00 e IRRF de R$ 6.937,26.
Para o impugnante, a DIRF aponta IRRF de R$ 6.937,26 _ fl. 31.
...
Portanto, em se tratando de rendimento do trabalho assalariado no país tendo por fato
gerador a percepção de pro labore, remuneração indireta, retirada, vantagem, subsidio,
remuneração de conselheiro fiscal e de administração, diretor e administrador de pessoa
jurídica, titular de empresa individual, gratificação e participação dos dirigentes no
lucro e demais remunerações decorrentes de vinculo empregatício, recebidos por pessoa
física residente no Brasil, entre outros, esse deve ser declarado, em DIRF, sob o código
0561.
Assim, nas circunstâncias do caso, havendo divergência entre os códigos de receita dos
débitos informados em DIRF (0588) e os códigos de receita indicados nos pagamentos
efetuados (0561), tem-se por não confirmado o devido recolhimento ao erário, e
mantém-se a glosa apurada pela autoridade lançadora.
...
Diante do argumento recursal fulcral de que a DIRF 2011 da fonte pagadora foi
corrigida, inclusive com a aposição do Recibo de Entrega da mesma em 21/10/2014 (e-fl. 49),
necessário se faz o conhecimento acerca das informações ora constantes nos sistemas da Receita
Federal do Brasil acerca dos valores, do beneficiário e do código da retenção de imposto de
renda em pauta, o que denota que o presente feito não se encontra ainda em condição de ser
julgado.
Dessa forma, necessário se faz que a Unidade de Origem junte aos autos a
“Consulta única” do “Sistema DIRF – Consulta Declaração” da fonte pagadora L F Lima,
CNPJ 37.436.912/0001-10, tendo o interessado como beneficiário, Ano calendário 2010, da
Declaração ora vigente (nos moldes da consulta de e-fls. 31/32).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos apostos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original